Tribunal: TJSP
Processo: 1116617-27.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – monitória – notas fiscais/faturas de prestação de serviços de propaganda e publicidade – demanda procedente – inaplicabilidade do art. 85, §11 do CPC/15 em relação à autora Primecomm Comunicação – apelo da ré que não foi conhecido no julgamento anterior, não havendo sequer fixação de honorários advocatícios – desnecessidade de comprovação de suspensão de prazo na

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – monitória – notas fiscais/faturas de prestação de serviços de propaganda e publicidade – demanda procedente – inaplicabilidade do art. 85, §11 do CPC/15 em relação à autora Primecomm Comunicação – apelo da ré que não foi conhecido no julgamento anterior, não havendo sequer fixação de honorários advocatícios – desnecessidade de comprovação de suspensão de prazo na quinta-feira que antecede a sexta-feira da Paixão, já que prevista no Provimento CSM no 2.491/2018 do próprio TJSP – dia considerado sem expediente forense e não feriado local – tempestividade do apelo da ré Companhia Brasileira de Distribuição reconhecida devendo ser conhecido – decretada a suspensão da eficácia da sentença proferida em primeiro grau até o julgamento final da apelação (§1o do art. 1.026 do CPC/15) - embargos da autora rejeitados e acolhidos os da ré.*